Tribunal: TJDFT
Processo: 0005525-37.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DOS RÉUS. AUMENTO SUCESSIVO. DUPLA MAJORAÇÃO. TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADOÇÃO DO MAIOR PATAMAR DE AUMENTO. 2/3 (DOIS TERÇOS). ATENUANTE DA MENORIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. STF. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável, com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais de cada um dos réus.

2. Não havendo atividades extraordinárias na ocasião da prática de um delito de roubo contra um salão de beleza, não é recomendável a sucessiva majoração da pena do roubo qualificado pelo concurso de pessoas nas frações de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas; e depois recrudescê-la de 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo, quando existem regras mais atenuadas na orientação da dosimetria da pena na sua terceira etapa (artigo 68, do Código Penal), eis que estes fatos são anteriores a Lei denominada de Pacote Anticrime, que deu novo enfoque para roubos com uso de arma de fogo.

3. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, no que se refere ao recurso da terceira ré, não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, podendo este limite ser ultrapassado apenas na terceira fase de dosimetria da pena. Inteligência da Súmula no 231 do STJ.

4. Recursos providos para a redução dos apenamentos de dois réus condenados por roubo; negado provimento ao recurso da ré condenada por receptação, mantidos os demais termos da sentença.